Tribunal: TJSP
Processo: 0004010-27.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Pretensão voltada ao pagamento da incidência do prêmio incentivo na base de cálculo do 13o salário e férias. Prescrição quinquenal configurada, nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto no 20.910/1932. Súmula no 150 do STF. Cumprimento de sentença requerido depois de transcorridos mais de cinco anos do trânsito em julgado da condenação. Valor dos honorários

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Pretensão voltada ao pagamento da incidência do prêmio incentivo na base de cálculo do 13o salário e férias. Prescrição quinquenal configurada, nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto no 20.910/1932. Súmula no 150 do STF. Cumprimento de sentença requerido depois de transcorridos mais de cinco anos do trânsito em julgado da condenação. Valor dos honorários advocatícios reduzidos. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.